Tribunal: TJPA
Processo: 0806579-90.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806579-90.2021.8.14.0401

APELANTE: KLEITON MARCELO PEREIRA DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART.
157, § 2º, II E VII, DO CPB.

DA ABSOLVIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE
. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, QUE TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O APELANTE E SUA COMPARSA SUBTRAÍRAM DA OFENDIDA O APARELHO CELULAR MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA POR MEIO DE UMA FACA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA BRANCA E RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
COMFORME ATESTADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL,

O

APELANTE AGIU DE FORMA CONSCIENTE E VOLUNTÁRIA, TENDO CONTRIBUÍDO ATIVAMENTE PARA QUE HOUVESSE O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA.
NO ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE PESSOAS, A MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA, POR SE TRATAR DE CIRCUNSTÂNCIA ELEMENTAR OBJETIVA, COMUNICA-SE A TODOS OS AGENTES. TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PREJUDICADO
. A PENA BASE JÁ FORA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL PELO JUÍZO
A QUO
.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
. IMPOSSIBILIDADE.
AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DA PENA EM PROL DO APELANTE, INDICAM QUE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS NÃO É A MEDIDA SUFICIENTE E MAIS ADEQUADA PARA OS FINS DE REPRESSÃO E REEDUCAÇÃO DA PENA, POR NÃO PREENCHER ESTE OS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 44, I, DO CPB.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em favor de
KLEITON MARCELO PEREIRA DOS REIS,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e VII, do CPB.

Relatou a denúncia, ID 8022376, que no dia 07/05/2022, por volta das 11h:00m, os policiais Edson Carvalho e Caio Souza estavam de serviço no Aeroporto Internacional de Belém quando foram acionados por um popular sobre o pedido de apoio de um policial na Av. Pará.

Chegando ao local, se depararam com um casal que havia sido alvejado por arma de fogo, quais sejam, Danieli Cristina Alves da Costa e o indiciado Kleiton Marcelo dos Reis, sendo que a mulher ainda estava no asfalto e o homem estava em pé retirando a motocicleta Honda CG 150 FAN da via pública. A criminosa Danieli estava com uma faca de mesa na cintura e o celular da vítima Miriam pereira Gomes, que havia roubado momentos antes.

No local também estava vítima, que relatou que estava caminhando até o Aeroporto de Belém com seu aparelho celular Motorola na cintura e parcialmente à mostra, quando foi abordada por um casal em uma motocicleta. Afirmou que a criminosa desceu do veículo com uma faca e pediu o celular, o qual foi entregue, sendo que os criminosos se evadiram e ela continuou andando na mesma direção. Acrescentou que em seguida, ouviu um barulho de disparos e uma mulher a chamou para recuperar seu celular, o que fez, mas não viu o veículo de onde teriam partido os disparos. O aparelho celular da vítima lhe foi restituído por uma pessoa que estava no local.

Quando os policiais chegaram, a pessoa que havia efetuado os disparos já havia se evadido do local e, ao perguntarem à criminosa Danieli o nome da pessoa, esta não soube identificá-la. Danieli veio a óbito no local do delito e o indiciado Kleiton foi encaminhado ao pronto socorro da 14 para atendimento e posteriormente recebeu alta, tendo sido conduzido à Seccional Urbana da Sacramenta.

Marcos André Lopes Alves se apresentou em sede policial e se identificou como autor dos disparos em relação aos criminosos, relatando que presenciou a execução do roubo, pois estava passando pelo local e percebeu a atitude suspeita deles, razão pela qual resolveu acompanhar suas ações.

Esclareceu que após a empreitada criminosa desceu do seu carro e deu ordem de parada aos criminosos, mas a mulher colocou a mão na cintura e, por pensar que ela sacaria uma arma de fogo, efetuou os disparos, ao passo que o denunciado jogou o veículo para cima dele e fez um movimento como se fosse sacar uma arma, o que fez com que ele efetuasse novos disparos.

No mesmo sentido, asseverou que os criminosos só pararam quando foram fechados por outro veículo, sendo que somente se evadiu do local após ver que o CIOP e o SAMU já haviam sido acionados, e em razão de temer a existência de comparsas dos criminosos. Declarou não ser possível a apresentação da pistola TAURUS, calibre 380, nº KFW1750, nº CAD SINARM 2012/008286861-10, pois esta se perdeu após cair em um rio, mas que suas ações foram realizadas em legítima defesa, por acreditar que seria baleado pelos criminosos.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito, alegando que apenas havia dado uma carona para a criminosa DANIELI, não tendo conhecimento que ela portava uma faca nem que ia praticar um roubo. Também afirmou que o carro de onde originaram os disparos era prata e o autor era um homem branco, e que foi atingido nas nádegas enquanto a criminosa foi alvejada nas costas com cerca de 04 tiros.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, pela prática do crime previsto
no artigo 157,
§ 2º, II e VII, do CPB.

Em ID 8022377, recebida a denúncia em 17/06/2021;

Em ID 8022416, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/09/2021;

Em ID 8022437, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 21/10/2021;

Em
Sentença
, ID 8022457, a magistrada julgou procedente o pedido do Ministério Público formulado na denúncia, para condenar
Kleiton Marcelo Pereira dos Reis
como incurso nas sanções punitivas previstas
artigo no 157,
§ 2º, II e VII, do CPB.

Em
razões recursais
(ID 8832292), requereu defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da majorante do uso de arma branca pelo reconhecimento da participação de menor importância, bem como a aplicação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em sede de
contrarrazões
(ID 9344062), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
Conhecimento
e, no mérito, pelo
Desprovimento
do Recurso de Apelação interposto.

Nesta Instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 9623031, manifestou-se pelo
Conhecimento e Desprovimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação interposto em favor de
KLEITON MARCELO PEREIRA DOS REIS,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e VII, do CPB.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO:

Requer a defesa a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a acusação não se desincumbiu de ratificar os termos da denúncia.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à absolvição, pois, analisando detidamente os elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo, observo devidamente comprovada não só a ocorrência do crime como a efetiva participação do apelante na conduta prevista no 157, § 2º, II e VII, do CPB.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, especialmente pelo Boletim de Ocorrência e pelas provas documentais constantes no IPL – ID 8022365.

No que pertine à autoria do delito, observo que perante o Juízo (ID 8022441- ID 8022442) a vítima relatou que estava indo ao Aeroporto buscar uma amiga que estava chegando de viagem e que passaria algumas horas em sua residência, já próximo ao local, foi abordada por um homem e uma mulher que estavam em uma moto, sendo que a mulher lhe pediu seu celular apontando uma faca em direção a sua barriga, pelo que o entregou imediatamente, e todos seguiram o seu caminho, porém, após dois ou três minutos escutou os disparos efetuados por uma outra pessoa, ocasião em que alguém a chamou para voltar e recuperar o celular, pelo que voltou e já viu Danieli no chão, baleada, tendo evoluído a óbito cerca de 20 ou 30 minutos depois. Afirmou que reconheceu os acusados como sendo os autores do delito.

Perante o Juízo, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, ID 8022438-ID8022440 - e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque o conteúdo do depoimento prestado pela testemunha Marcos Andre Lopes Alves, Guarda Municipal, que estava passando pelo local e notou a atitude suspeita do apelante e sua comparsa e resolveu acompanhar a ação. Ao visualizar que Danieli desceu da moto para abordar e intimidar a vítima empunhando o que ele pensava ser uma arma de fogo, o Guarda Municipal avançou com o carro para dar voz de parada aos criminosos, mas a criminosa fez o movimento de puxar o que para ele seria a arma, pelo que efetuou dois disparos, todavia, eles não pararam e o apelante ainda jogou a moto em sua direção, então a testemunha efetuou mais um disparo, mas os comparsas só pararam após serem fechados por um cidadão que estava em um carro.

Os policiais militares Edson Carvalho da Rosa e Caio Souza Amorim (ID8022417-8022421), que participaram das diligências que culminaram com a prisão em flagrante do apelante, afirmaram que estavam de serviço no Aeroporto Internacional de Belém quando foram acionados por um nacional que os informou que havia um policial necessitando de apoio em uma ocorrência, ao que se deslocaram imediatamente para o local e, apesar de não terem encontrado nenhum policial, se depararam com os criminosos que já estavam alvejados, bem como com a vítima, que lhes informou os detalhes da empreitada criminosa, de maneira a confirmar os termos da denúncia.

Impende ressaltar que os depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas

tanto em fase investigativa quanto em Juízo, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que o ora apelante e sua comparsa subtraíram da ofendida o aparelho celular mediante grave ameaça exercida por meio de uma faca, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PALAVRA DAS VÍTIMAS - CONCURSO DE PESSOAS - COMPROVAÇÃO.
A palavra das vítimas assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando se mostram coerentes e harmônicos entre si e com as demais provas coligidas aos autos.

Comprovado que o agente agiu em conjunto com mais indivíduos não identificados para a prática do crime de roubo, mediante inegável liame psicológico, não há que se falar em inocorrência de concurso de pessoas. (TJ-MG - APR: 10000212438121001 MG, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 17/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/03/2022).
(
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que os depoimentos dos policiais possuem fé pública e revestem-se de validade, devendo ser considerados como válidos, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados por tais agentes públicos, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO – ROUBO – Absolvição – Materialidade e autoria delitivas suficientemente comprovadas - Desclassificação para furto – Impossibilidade – Grave ameaça que foi empregada contra pessoa - Palavras e reconhecimento da vítima -
Validade – Depoimentos das testemunhas policiais que detêm fé pública
- Dosimetria – Pena e regime que não comportam modificação - Recurso desprovido. (TJ-SP - APR: 15004707120198260363 SP 1500470-71.2019.8.26.0363, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento: 08/08/2022, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/08/2022) (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE ARMA BRANCA - DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Neste particular, requereu a defesa o reconhecimento da participação de menor importância, bem como o afastamento da majorante do uso de arma branca, sob a alegação de que restou claro que todos os atos praticados no delito foram de autoria da falecida.

Adianto, desde logo, que não lhe advém razão.

Ao apreciar as declarações da vítima e testemunhas, observa-se completa coerência com a exposição apresentada na denúncia, pois a participação do apelante foi de relevante importância para a execução do crime, uma vez que, conduzindo a motocicleta, assegurou a chegada dos dois ao local, aguardou a execução do delito para garantir o êxito da fuga, assim como, com sua presença reforçou a intimidação à vítima, aderindo este acusado, a toda a conduta de sua parceira.

Frise-se que após a empreitada criminosa o apelante e sua comparsa estavam empreendendo fuga juntos, ocasião em que foram surpreendidos pelo Guarda Municipal Marcos Andre que lhes deu voz de parada e, assim como Danieli, Kleiton reagiu acelerando o veículo na direção do agente, o que reforça que agiu de forma consciente e voluntária para a prática do delito.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. - Condenações baseadas na harmonia e coesão do acervo probatório -
Não há que se falar em participação de menor importância se todos os agentes contribuíram para a empreitada criminosa
– (...) (TJ-MA - APR: 00154731420168100001 MA 0014012019, Relator: RAIMUNDO NONATO MAGALHÃES MELO, Data de Julgamento: 10/03/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/03/2020 00:00:00) (
GRIFEI
)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há como se falar em participação de menor importância, considerando-se que o apelante agiu de forma consciente e voluntária na prática do delito, tendo agido de maneira premeditada e calculada para conseguir alcançar o objetivo delituoso.
(...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (TJ-PA - APR: 00296116520188140401 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 18/02/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 28/02/2020) (
GRIFEI
).

Quanto ao pleito de exclusão da majorante do uso de arma branca, melhor sorte não assiste ao apelante, tendo em vista tratar-se de circunstância de natureza objetiva, a qual comunica-se a todos os agentes.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 157, § 2º, II E VII DO CP E ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME PATRIMONIAL –
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À ARMA BRANCA – INVIABILIDADE – MAJORANTE DE NATUREZA OBJETIVA – TEORIA MONISTA – ART. 30 DO CP
– RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.
Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas na medida de sua culpabilidade, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito. Assim, no roubo praticado em concurso de pessoas, a majorante referente ao emprego de arma branca, por se tratar de circunstância elementar objetiva, comunica-se a todos os agentes.
(TJ-MT 10004391120218110055 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 29/09/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/10/2021) (GRIFEI).

Portanto, restou comprovado, por meio da prova testemunhal, que o apelante agiu de forma consciente e voluntária, tendo contribuído ativamente para que houvesse o êxito da empreitada criminosa, razão pela qual
rejeito
as presentes teses defensivas.

REVISÃO DA DOSIMETRIA:

Afirma a defesa que o apelante preenche todos os requisitos do art. 59 do CPB, pelo que requer a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Tenho que o pedido da defesa resta prejudicado, uma vez que, da análise da sentença, observa-se que a pena-base fora fixada no mínimo legal pelo Juízo
a quo
, vejamos:

“(...)
Primeiramente, anali
so as circunstâncias judiciais previstas no art.59 do CP.

Em relação à
culpabilidade,
observo que a conduta apresenta grau de reprovação normal ao tipo penal.

O réu não registra
antecedentes criminais,
nos termos da súmula 444 do STJ.

Poucos elementos foram coletados a respeito de sua
conduta social e personalidade
, não permitindo que se faça uma avaliação precisa e concreta a esse respeito.

O motivo do crime
foi a cobiça e o lucro fácil, razões ínsitas aos crimes contra o patrimônio, não podendo ser considerado como circunstância desfavorável sob pena de dupla valoração (bis in idem).

As circunstâncias
são normais ao tipo penal.

As consequências do crime
são menos significativas, afinal, os bens roubados foram recuperados.

E o
comportamento da vítima
constitui circunstância cuja valoração é neutra.

À vista dessas
circunstâncias judiciais
analisadas, fixo a
pena base
em 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
(...) “.

Como visto, o pedido em análise resta prejudicado.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A pretensão recursal ora enfocada não merece ser acolhida, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese dos autos,
entendo que as circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do apelante, indicam que a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é a medida suficiente e mais adequada para os fins de repressão e reeducação da pena, tendo em vista que este não preenche os requisitos dispostos no art. 44, I, do CPB.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/10/2022